Tribunal: STF
Processo: HC 211127
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por José Henrique Quiros Bello, em favor de Jonathas de Queiroz Almeida, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 714.661/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    O paciente foi preso em 05/11/2021, em cumprimento a mandado de prisão temporária expedido no interesse de inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática do crime de roubo majorado. 



    Aduz o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o Tribunal local, visando a soltura do paciente. 



    Sustenta, em síntese, a desproporcionalidade da manutenção da custódia cautelar, a ausência dos seus pressupostos autorizadores e a existência de condições pessoais favoráveis ao paciente. 



    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade. (www.stj.jus.br)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Ainda está aberto o prazo para interposição de agravo regimental.



    Nesta Corte, requer o restabelecimento da liberdade do paciente.



    Informações prestadas em 1º.2.2022.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    De pronto, importante registrar que, ao contrário do que registrou o STJ, o paciente não está preso temporária ou preventivamente, porquanto foragido. Desse modo, resta inútil a informação de que tem residência fixa, já que o sistema penal não consegue lhe alcançar no referido endereço. (eDOC 15)



    Ademais, embora embora já tenha registrado que, em alguns casos, o foragido pode questionar os fundamentos da decreto prisional, verifica-se que, em nenhum momento, a defesa sustenta ser esse o caso. Pelo contrário: nada fala a respeito da fuga do paciente.



    O impetrante diz que “A única alegação existente que supostamente aponta Jonathas como o possível roubador é que no Fiat Palio de cor preta, com placa FGG9B32, após realizada a perícia, constou no exame papiloscópio os fragmentos de impressores digitais encontradas, e o único o fragmento de impressão papilar nº 199082, coincidiu com o dedo anelar direito cadastrado no sistema “AFIS”. 



    Afirma que a digital do paciente está no veículo porque ele “é proprietário de um lava-rápido e a digital encontrada pode ser de seu serviço de higienização veicular.”



    Tais questões, todavia, serão apreciadas no curso da instrução. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente